Tribunal: CARF
Processo: 11080.739105/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
11080.739105/2018-63
ACÓRDÃO
3201-012.831 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MINERACAO CARAIBA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TEMA No 736 DO STF.
Embargos acolhidos em parte para suprir omissão quanto à análise da
aplicação da multa isolada apenas em casos de má-fé comprovada.
Aplicação obrigatória do entendimento firmado pelo STF no Tema no 736,
afastando a exigência da multa isolada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto à não apreciação
pelo colegiado da alegada boa-fé do Embargante relativamente à exigência da multa isolada por
compensação não homologada, e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a referida multa, em face do efeito vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) proferida em sede de repercussão geral (RE 796.939 - Tema no 736). Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
012.827, de 11 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 11080.738774/2018-
18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.831 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739105/2018-63
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão de Recurso Voluntário
no 3201-009.238 de 22/09/2021, no qual foi negado provimento ao recurso e determinada a
suspensão da exigibilidade da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, nos
termos do § 18 do mesmo dispositivo, até decisão definitiva no processo vinculado, observando-
se, ainda, o que viesse a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
796.939 (Tema 736 da repercussão geral), nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário mantendo o crédito tributário exigido e
determinando a suspensão da sua exigibilidade, nos termos da Lei no 9.430, de
1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu
valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo, bem como
observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939, caso já tenha sido julgado em definitivo.
Cientificada da decisão, a Embargante opôs embargos de declaração, sustentando,
em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão:
1.
por não apreciar a possibilidade de interpretar o dispositivo legal em
conformidade com a Constituição, restringindo a aplicação da multa aos casos de
má-fé comprovada;
2.
por não determinar o sobrestamento do processo, como pleiteado, até o
julgamento definitivo pelo STF da repercussão geral sobre a matéria, com
fundamento nos arts. 1.035, § 5o, e 313 do CPC.
O Presidente da Turma, no exercício de suas atribuições regimentais, acolheu
parcialmente os embargos de declaração, unicamente quanto ao item 1 acima, referente à
manifestação acerca da aplicação da multa apenas nos casos em que a má-fé do contribuinte
esteja comprovada, sendo este o único ponto que será objeto de análise.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.831 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739105/2018-63
3
Tempestividade e Admissibilidade
Tendo em vista que as análises quanto a tempestividade e a admissibilidade já
foram feitas pela Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

Da omissão
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, acerca dos Embargos de Declaração:
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Alega a Embargante a omissão da decisão por não apreciar a possibilidade de
interpretar o dispositivo legal em conformidade com a Constituição, restringindo
a aplicação da multa aos casos de má-fé comprovada.
Pois bem. Para a adequada apreciação da matéria, cumpre retomar as alegações
constantes do Recurso Voluntário, destacando-se, de forma especial, o teor do
item 30 da defesa, que assim dispõe:
30. Desta feita, ainda que se entenda que esse Órgão Administrativo não possua
competência para declarar a inconstitucionalidade de norma, deve ser reconhecida
a possibilidade de interpretar o dispositivo em conformidade com a Constituição,
para que sejam punidos apenas os contribuintes cuja má-fé reste comprovada, o
que não é o caso.
A alegação da Embargante merece exame, pois, conforme reconhecido no
despacho que acolheu parcialmente os embargos, houve omissão quanto à
análise do pedido de interpretação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 em
conformidade com a Constituição, de modo a restringir a aplicação da multa
isolada aos casos em que ficasse comprovada a má-fé do contribuinte.
Ainda que este colegiado esteja vinculado ao disposto na Súmula CARF no 2 —
segundo a qual não lhe compete pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária —, é possível, no âmbito administrativo, interpretar o dispositivo
legal em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis, desde que tal
interpretação não importe em afastar ou deixar de aplicar o texto legal.
No entanto, a redação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 não contém,
expressamente, a exigência de comprovação de má-fé para a imposição da multa
isolada nos casos de não homologação de compensação. A introdução de tal
requisito configuraria restrição não prevista na lei, o que extrapola a função
interpretativa deste órgão julgador.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.831 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739105/2018-63
4
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Assim, embora seja possível reconhecer que o princípio da boa-fé objetiva
constitui diretriz aplicável às relações jurídico-tributárias, não cabe a este
colegiado condicionar a exigibilidade da penalidade a um elemento subjetivo não
previsto no texto legal, cabendo eventual alteração de tal natureza ao legislador
ou ao Poder Judiciário, no exercício de seu controle de constitucionalidade.
Cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 736 da
repercussão
geral
(Recurso
Extraordinário
no
796.939),
declarou
a
inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, quando aplicada em razão da mera negativa de homologação
de compensação tributária, por não se tratar de ato ilícito apto a ensejar,
automaticamente, penalidade pecuniária.
Dessa forma, ainda que este colegiado não possa, por iniciativa própria, afastar a
aplicação de dispositivo legal com fundamento em inconstitucionalidade (Súmula
CARF no 2), a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de
repercussão geral, possui efeito vinculante e deve ser observada no presente
caso. Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, o
entendimento firmado pelo STF em repercussão geral é de observância
obrigatória por este Conselho, conforme transcrição a seguir.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.831 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739105/2018-63
5
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e,
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos, apenas para suprir a
omissão relativa à análise da alegação de que a multa isolada prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996 somente poderia ser aplicada quando comprovada a
má-fé do contribuinte.
Todavia, considerando o julgamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939 (Tema no 736 da repercussão geral), que declarou a
inconstitucionalidade da exigência da multa isolada nos casos de mera negativa
de homologação de compensação tributária, e tendo em vista o disposto no art.
98, parágrafo único, inciso II, alínea b, do Anexo do RICARF, impõe-se a aplicação
obrigatória dessa decisão no presente caso.
Assim, voto por afastar a exigência da multa isolada objeto destes autos,
mantidos os demais termos do acórdão embargado que não conflitarem com o
entendimento firmado pelo STF.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto à não apreciação pelo
colegiado da alegada boa-fé do Embargante relativamente à exigência da multa isolada por
compensação não homologada, e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a referida multa, em face do efeito vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) proferida em sede de repercussão geral (RE 796.939 - Tema no 736).
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Original